Tribunal: TJDFT
Processo: 0725898-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração opostos contra o v. Acórdão de ID. 53596626, no prazo de cinco dias. Brasília, 27 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator